Tribunal: STF
Processo: HC 119093
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da prisão preventiva e do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, a inviabilizar a análise dos temas por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.